Tribunal: TJPA
Processo: 0001599-16.2012.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ART. 121, Â§2Âº, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. ACÃRDÃO IMPUGNADO QUE DEU AO RECURSO DO MP PARA QUE O APELADO YARDELEY VILEFORT REIS SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÃRI. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. REANÃLISE DE MATÃRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. MÃCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001599-16.2012.8.14.0057

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: YARDELEY VILEFORT REIS - JOÃO BOSCO P. DE ARAÚJO JUNIOR

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 213.454, PUBLICADO NO DJ 07/08/2020

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DEU AO RECURSO DO MP PARA QUE O APELADO YARDELEY VILEFORT REIS SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
novembro
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
YARDELEY VILEFORT REIS
, impugnando o
r. Acórdão nº 213.454
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 03/08/2020 e publicado no
DJ de 07/08/2020
, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que seja afastada a omissão.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 356:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. JÚRI POPULAR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA, A APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, QUE NÃO IMPÕE O SEU DESENTRANHAMENTO E QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUANDO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO PRATICOU O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESPECIALMENTE PELO AUTO DE APREENSÃO, QUE CONFIRMA QUE FORAM EFETUADOS VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ENCONTROU-SE SOMENTE 03 (TRÊS) MUNIÇÕES E, SEGUNDO O PRÓPRIO APELADO, A ARMA DE FOGO ESTAVA MUNICIADA COM 12 (DOZE) PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, RESTANDO COMPROVADO QUE O RECORRIDO DISPAROU 09 (NOVE) VEZES CONTRA A VÍTIMA, COM O DESÍGNIO DE CEIFAR-LHE A VIDA. SE A VERSÃO QUE AMPARA O VEREDITO NÃO SE SUSTENTA EM NENHUMA VERTENTE DE PROVA, ESTE É ARBITRÁRIO E CONSTITUI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O APELADO YARDELEY VILEFORT REIS SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

Em suas
razões recursais
, o embargante requer a reforma do acórdão, sob o argumento de haver omissão na decisão embargada no que se refere a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso interposto de Representante do Ministério Público de 1ª Instância, o que se constituiria em omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA explicite as questões tidas como omissas, no que tange à rejeição da preliminar de intempestividade do recurso interposto de Representante do Ministério Público de 1ª Instância.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Conforme o acórdão recorrido, a Colenda 1ª Turma de Direito Penal analisou a matéria referente a preliminar de intempestividade de forma exaustiva, em todas as suas circunstâncias, conforme se verifica
:
¿(...) 1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES RECURSAIS:
Quanto à tempestividade recursal, insta destacar que o r. do Ministério Público interpôs recurso de apelação na própria sessão do Tribunal do Júri, ou seja, no dia 05/02/2019, tendo o Juiz presidente recebido o recurso (fl. 307). As razões recursais, por sua vez, foram apresentadas em 18/06/2019, supostamente fora do prazo legal, como pontuou a Defesa em sede de contrarrazões (fls. 332-342).
Ocorre que a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação tempestivamente interposta constitui mera irregularidade. Tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, como ocorre na hipótese, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando à intempestividade recursal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados das Cortes Pátrias:
APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 9.455/97. CRIME DE TORTURA. 1) PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. (...). 1. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo, tampouco enseja o desentranhamento da referida peça processual. Preliminar rejeitada. (...). (TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. APRESENTAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e que não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal. 2. A partir do mesmo raciocínio, a protocolização tardia das contrarrazões à apelação da defesa, que representa um minus em relação às razões do recurso, também deve ser considerada mera irregularidade. 3. Ordem denegada. (HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 01/02/2012).
Por tais considerações,
rejeito
a tese preliminar em apreço e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.¿.

Destarte, percebe-se que o embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

Ante o exposto, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.